Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739202-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO BARBOSA DE ASSIS AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÉRGIO BARBOSA DE ASSIS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face de BANCO C6 S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada visando “determinar a suspensão da busca e apreensão, nos termos do Art. 300 do CPC, nos autos do processo de no. 0707670-97.2024.8.07.0014, em trâmite neste Douto Juízo e determinar que o Réu proceda com a imediata exclusão do Autor do cadastro de inadimplentes (órgão de proteção ao crédito), sob pena de multa diária.” Em suas razões recursais (ID 64134147), o autor informa, preliminarmente, que as partes litigantes firmaram cédula de crédito bancário, no valor de R$ 109.009,58 (incluso neste valor o IOF devido de R$ 3.543,58) pactuado em 12/08/2022, para pagamento em 48 parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 3.986,29, vencendo-se a primeira no dia 10/10/2022, para aquisição do Veículo/Marca: RANGE ROVER EVOQUE PRESTIGE 2.0 AUT. 5P/LAND ROVER; Modelo/Ano: 2013/2013; Placa: JKN4001; Chassi N°: SALVA2BG9DH817914; Renavam: 00567593207; Cor: BRANCA, oportunidade em que tornou-se inadimplente em relação a duas parcelas (10/06/2024 e 10/07/2024), quando tomou conhecimento do ajuizamento de ação de busca e apreensão movida pela instituição requerida, ora agravada. Argumenta que a r. decisão agravada desconsidera os argumentos e provas apresentados pelo agravante, e que “a PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca, por meio de laudo elaborado por perito bancário, anexo à Exordial, do abuso sofrido pelo Agravante, como consumidor, quando referido laudo prova que houve: - Aplicação de taxa de juros maior do que a taxa especificada no contrato celebrado entre as partes (juros abusivos); - Aplicação de taxa de juros maior do que a taxa média de juros apontada pelo bacen (juros abusivos); - Abusividade na cobrança de tarifas associadas; - Aplicação de tarifa de avaliação não comprovada.” Sustentando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de “(i) determinar a suspensão da busca e apreensão, nos termos do Art. 300 do CPC, nos autos do processo de no. 0707670- 97.2024.8.07.0014, em trâmite no Douto Juízo de piso e (ii) determinar que o Réu proceda com a imediata exclusão do Agravante do cadastro de inadimplentes (órgão de proteção ao crédito), sob pena de multa diária”. Preparo regular (IDs 64135310 e 64134157). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). "In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Com efeito, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014). Conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ). Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÕES REVISIONAL DE CONTRATO E DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE ENCARGOS FINANCEIROS. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 380 DO STJ. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não é capaz de inibir a caracterização da mora do devedor, sendo indispensável que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea, nos termos do que decidiu o Tribunal de origem. 4. Nesse sentido, incide a Súmula no 380 do STJ que dispõe: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (...) 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 714.178/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 10/6/2016.) Posta a questão nestes termos, não há que se falar em suspensão da ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira ré agravada, pois a lei de regência prevê que compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão. O colendo STJ firmou orientação no sentido de que não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de Ação Revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (Tema Repetitivo no 29/STJ). Assim, eventual comprovação da mora do agravante devedor nos autos da ação de busca e apreensão outrora ajuizada, escorreito o processamento da aludida ação em consonância com as disposições procedimentais prescritas no Decreto-Lei n° 911/69. Cito jurisprudências dessa egrégia Corte de Justiça para amparar a tese exposta, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONCOMITANTE. DEFERIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O proprietário fiduciário pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento (artigo 3o, Decreto-Lei 911/1969). 2. O artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 3. A Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 4. Na hipótese, o agravante admite sua inadimplência. Assim, a princípio, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede que o credor efetue busca e apreensão do veículo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1736410, 07199118220238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 11/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. AÇÃO REVISIONAL CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição do devedor em mora como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. 2. A finalidade da gratuidade de justiça gratuita consiste em garantir amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 2.4. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica. 3. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 3.1. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3.2. A constituição da mora do devedor é evidente, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e juntada aos autos do processo de origem. 4. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objeto a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 4.1. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1684487, 07412165920228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃOREVISIONALDE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. IMPEDIR A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL. CARÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado. 2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. Compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituída em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída”. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1652041, 07412165920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA,4a Turma Cível, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJE: 24/01/2023) – Grifou-se Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator